Tribunal: TJPA
Processo: 0003731-58.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003731-58.2016.8.14.0040

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, NELSON MACHADO DA SILVA LIMA

APELADO: MARCELINA SODRE DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL PORTO DIAS LTDA contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática proferida em apelação nos autos de ação de indenização. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar suposta violação aos artigos 932, 937 e 7º do Código de Processo Civil, com a consequente nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber:

(i) se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da legalidade do julgamento monocrático da apelação, à luz dos artigos 932, 937 e 7º do CPC; e

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legalidade do julgamento monocrático foi expressamente analisada e confirmada pela Turma ao julgar o agravo interno.

2.

A ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente.

3.

Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Alerta-se à parte embargante quanto à possibilidade de imposição de multa em caso de embargos protelatórios.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
oposto por
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
em face de Acórdão, (ID.
23645160) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargante, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos nº 0000929-13.2003.814.0301, mantendo a decisão monocrática agravada.

Em suas razões recursais de ID. 23920669, afirma o embargante que o recurso de apelação foi julgado monocraticamente sem que se configurassem as hipóteses autorizadoras do artigo 932 do CPC, o que teria lhe subtraído o direito à sustentação oral prevista no artigo 937 do mesmo diploma legal. Sustenta, ainda, que o julgamento monocrático violou o contraditório e a ampla defesa, consagrados no artigo 7º do CPC.

Assevera a tempestividade dos aclaratórios e postula, ao final, o reconhecimento do prequestionamento das matérias federais suscitadas e, se assim entender este Tribunal, a nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento monocrático, a fim de que se viabilize a sustentação oral na sessão de julgamento, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas no evento de ID. 24016496, pleiteando a rejeição dos presentes declaratórios.

É o breve relatório.

Decidido.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

Ao ordenar a análise de admissibilidade dos embargos de declaração, impõe-se o estrito respeito ao art. 1.022 do CPC, cujo propósito consiste em corrigir obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais.

O Embargante aponta a existência de omissão no Acórdão que julgou seu Agravo Interno, sob o argumento de que a Turma não teria analisado a afronta aos artigos 932, 937 e 7º do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não lhe assiste.

No caso concreto, a Embargante se insurge contra a validade do julgamento monocrático de seu Recurso de Apelação. Ocorre que
esta foi exatamente a matéria devolvida à análise colegiada por meio do Agravo Interno
.

Ao interpor o Agravo Interno, a ora Embargante questionou a aplicação do art. 932 do CPC pelo Relator originário. A tese central de seu recurso era, precisamente, a impossibilidade de julgamento unipessoal da apelação.

A 1ª Turma de Direito Privado, ao analisar e
negar provimento
ao Agravo Interno através do Acórdão ora embargado, chancelou o entendimento deste Relator, concluindo, por via direta, que o julgamento monocrático foi regular e adequado à hipótese dos autos. Portanto, a análise do cabimento do julgamento monocrático (art. 932 do CPC) foi realizada, ainda que para confirmar a decisão atacada.

Não há que se falar em omissão. O que existe é o nítido inconformismo da Embargante com o resultado que lhe foi desfavorável. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, mas sim somente aquelas que o levaram a firmar o convencimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE . NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ABUSO. DANO MORAL . REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Inexiste afronta ao art . 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n . 7 do STJ). 3. No caso, entendeu o Tribunal de origem que a beneficiária do plano teria direito ao tratamento home care, pois seria inconteste sua necessidade, ante o estado de saúde frágil da paciente, conforme a prova documental acostada aos autos, havendo dano moral em decorrência da negativa indevida de cobertura. 4 . Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do tratamento home care e à existência de dano moral decorrente da gravidade do fato, com base em alegada insuficiência de provas nesse sentido, exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 5. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1 .725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2050036 RN 2022/0004382-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) – grifo nosso

As alegadas violações aos artigos 937 (sustentação oral) e 7º (contraditório e ampla defesa) são meros corolários da tese principal. Uma vez que a Turma confirmou a legalidade do julgamento monocrático, fica logicamente afastada a pretensão à sustentação oral na Apelação, bem como qualquer alegação de cerceamento de defesa dela decorrente. Não há omissão a ser sanada, pois tais pontos foram implicitamente rejeitados com a manutenção da decisão monocrática.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, este não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não ocorreu. A matéria foi devidamente debatida e decidida, estando, portanto, prequestionada para todos os fins.

Desse modo, entendo inexistir qualquer omissão no Acórdão embargado a ser sanada, havendo mero inconformismo da parte embargante com a matéria decidida. Logo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
REJEITO
o referido recurso, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

Ademais, advirto à parte embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil em caso de litigância de má-fé, pela interposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios, bem como em caso de prática de atos que criem embaraços à efetivação das decisões judiciais, considerados como atentatório à dignidade da Justiça.

Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025